Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRISES FREQUENTES DE ANSIEDADE E DE CHORO. PIORA NO RENDIMENTO ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL NÃO ACOLHIMENTO. PADRASTO. DIVERSIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA ELEITA PELO RÉU PARA A PRÁTICA DO DELITO. TEMA REPETITIVO 1215. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovado que o réu praticou um dos verbos nucleares previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao “praticar outro ato libidinoso” com menor de 14 (quatorze anos), configura-se o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. Mostrando-se idônea a fundamentação adotada para avaliar desfavoravelmente as consequências do crime, deve ser mantida a exasperação da pena a esse título. No caso, o fato de a vítima ter reiteradas crises de ansiedade e choro, com piora no rendimento escolar, em decorrência dos atos praticados pelo recorrente, despontam como variáveis hábeis para macular as consequências do crime.
4. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando o agente, na condição de padrasto, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
5. Considerando que, ao tempo dos fatos, o réu vivia em união estável com a genitora da vítima e todos moravam na mesma residência, perfeitamente aplicáveis, ao caso, tanto a causa de aumento do artigo 226, inciso II, (crime cometido por padrasto) quanto a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” (crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas), ambas do Código Penal.
6. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1215 firmou a tese de que nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
7. Recurso conhecido e não provido.